Tribunal: TJMT
Processo: 0013546-22.2012.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013546-22.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), M. C. J. G. REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 10.820.183/0001-45 (EMBARGANTE), Lyssa Gonçalves Costa registrado(a) civilmente como LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DA COSTA - CPF: 536.427.751-87 (EMBARGANTE), M. C. J. G. REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 10.820.183/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ABANDONO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA POR CESSÃO DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Marcelo Ferreira da Costa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo os efeitos da decisão prolatada na execução de título extrajudicial promovida por Itaú Unibanco S.A., fundada no Contrato de empréstimo capital de giro no 56802600-9, no valor de R$ 29.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao reconhecimento do abandono da causa, considerando a alegada inércia do exequente após intimação pessoal; (ii) saber se há omissão na análise da prescrição intercorrente, diante da suspensão do feito por período superior a cinco anos; (iii) saber se há omissão na apreciação da documentação que comprovaria a cessão do crédito à empresa Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.; e (iv) saber se houve julgamento extra petita ao se justificar a diferença entre o valor pleiteado e o valor bloqueado como decorrente de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto ao abandono da causa, tendo o acórdão embargado enfrentado adequadamente a questão, consignando que a extinção do processo por abandono pressupõe inércia da parte autora por mais de trinta dias após intimação pessoal, situação não configurada quando o exequente alcançou seu objetivo com a penhora efetivada.

4. A prescrição intercorrente constitui matéria inovatória não suscitada expressamente nas razões de apelação, cuja apreciação em sede de embargos declaratórios configura inovação recursal inadmissível, ampliando indevidamente o objeto do recurso originário além dos limites estabelecidos pelo próprio recorrente.

5. Não há omissão na análise da alegada cessão de crédito, tendo o acórdão embargado consignado que a documentação genérica apresentada não comprova a cessão específica do crédito objeto da execução, não atendendo ao requisito de notificação inequívoca previsto no artigo 290 do Código Civil.

6. Inexiste julgamento extra petita, uma vez que a diferença entre o valor pleiteado e o efetivamente bloqueado decorre naturalmente da incidência de juros moratórios e correção monetária, que incidem automaticamente sobre o débito principal em execução de título extrajudicial, independentemente de pedido expresso.

7. As matérias suscitadas pelo embargante constituem típicas questões de embargos à execução, não sendo a impugnação à penhora via adequada para tais discussões, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade processual.

8. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade do julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada ou à rediscussão de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de reconhecimento do abandono da causa quando o exequente alcança seu objetivo com a constrição patrimonial efetivada. 2. A prescrição intercorrente, quando suscitada pela primeira vez em embargos declaratórios sem ter sido objeto de apreciação no recurso originário, constitui inovação recursal inadmissível. 3. A cessão de crédito exige comprovação específica e notificação inequívoca do devedor, não sendo suficiente a apresentação de documentação genérica. 4. Em execução de título extrajudicial, os acréscimos legais incidem automaticamente sobre o débito principal, independentemente de pedido expresso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, § 1o; 915; 917; 1.022; CC, arts. 290; 404; 405.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por
MARCELO FERREIRA DA COSTA
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão (id. 283657858) proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que
negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo, portanto, os efeitos da decisão prolatada no bojo da
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
proposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
originária da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

O embargante sustenta, inicialmente, a existência de
omissão relevante
no acórdão quanto à alegação de
abandono da causa pelo exequente,
à luz do art. 485, III, e §1o do CPC. Alega que restou incontroverso nos autos que, após regularmente intimado pessoalmente em 15/07/2024, o exequente
manteve-se absolutamente inerte
, o que deveria ter ensejado a extinção do feito, nos termos legais.

Além disso, aponta para a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que o feito permaneceu suspenso por período superior a cinco anos, circunstância que, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, impõe o reconhecimento da prescrição de pleno direito, independentemente de intimação da parte autora, nos moldes da jurisprudência dominante.

Aduz, ainda, omissão quanto à ilegitimidade ativa, asseverando que os documentos trazidos aos autos comprovam a cessão do crédito a terceiro estranho à lide, inclusive com registro público da transferência. Assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do banco exequente, uma vez que não figura mais como titular do crédito exequendo.

Por fim, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, com o reconhecimento das omissões indicadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por
MARCELO FERREIRA DA COSTA
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão (id. 283657858) proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que
negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo, portanto, os efeitos da decisão prolatada no bojo da
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
proposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
originária da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração constituem recurso de integração, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o órgão jurisdicional deveria se pronunciar ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes, quando a correção do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

O embargante alega
omissão quanto ao reconhecimento do abandono da causa
, sustentando que o exequente foi intimado pessoalmente em 15.07.2024 para se manifestar no prazo de cinco dias, permanecendo inerte, o que configuraria abandono nos termos do art. 485, III, c/c § 1o, do CPC.

Concomitantemente, argui a
ocorrência de prescrição intercorrente,
considerando que o feito permaneceu suspenso por período superior a cinco anos, tempo suficiente para a consumação da prescrição da dívida líquida.

Não
há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do abandono da causa, consignando expressamente que
"a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a inércia da parte autora por mais de 30 dias, mesmo após sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, o que não se verificou no caso em análise esse ponto, vale ressaltar que o exequente jamais deixou de promover os atos essenciais ao prosseguimento da execução, tendo alcançado seu objetivo com a penhora efetivada.".(id. 283657858)

A configuração do abandono da causa exige não apenas a inércia temporal, mas também que essa inércia impeça o regular prosseguimento do feito. In casu, a satisfação da obrigação já havia ocorrido, tornando desnecessárias outras diligências por parte do exequente. A ausência de manifestação posterior à penhora não caracteriza abandono, mas sim postura processual compreensível diante do êxito obtido na constrição patrimonial.

No que tange à
prescrição intercorrente,
verifica-se que tal matéria não foi objeto de apreciação no acórdão embargado por
constituir argumentação inovatória.

Com efeito, da análise detida dos pedidos formulados no recurso de apelação (id. 279566888, fls. 13/14), constata-se que o recorrente não incluiu expressamente a prescrição intercorrente entre as questões a serem apreciadas por este Tribunal. Os pedidos recursais limitaram-se a:
(I) declaração de ilegitimidade ativa; (II) alternativamente, reconhecimento do abandono da causa; (III) ainda alternativamente, análise do excesso de execução; (IV) condenação em honorários sucumbenciais; e (V) liberação da penhora.

Inexiste, portanto, pedido específico de reconhecimento da prescrição intercorrente nas razões de apelação, o que impede sua apreciação em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A prescrição intercorrente, embora seja matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, quando suscitada pela primeira vez em embargos de declaração configura
inovação recursal
inadmissível, vez que amplia o objeto do recurso originário além dos limites estabelecidos pelo próprio recorrente.

Outrossim, o embargante sustenta
omissão quanto à análise da documentação que comprovaria a cessão do crédito à empresa
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., incluindo notificação registrada em cartório.
Inexiste omissão.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da alegada ilegitimidade ativa, consignando que:
“(i) a matéria já havia sido objeto de apreciação em sede de impugnação à penhora e agravo de instrumento, estando acobertada pela preclusão; (ii) a mera apresentação de documentos genéricos não comprova a efetiva cessão do crédito específico objeto da execução; e (iii) não há comprovação inequívoca da devida notificação do devedor nos termos do art. 290 do Código Civil.”

A documentação apresentada pelo embargante, consistente em e-mail e declaração genérica de cessão de créditos, não possui força probatória suficiente para comprovar que o crédito específico objeto da presente execução (Contrato de empréstimo capital de Giro no 56802600-9, de 16/03/2011, no valor de R$ 29.000,00) tenha sido efetivamente cedido.

A cessão de crédito, para produzir efeitos perante o devedor, exige notificação específica e inequívoca, nos termos do art. 290 do Código Civil. A documentação genérica apresentada não atende a esse requisito, não sendo suficiente para afastar a legitimidade ativa do exequente originário.

Ademais, conforme bem observado no acórdão embargado, não há nos autos qualquer manifestação ou pedido formal da suposta cessionária para ingressar no feito, o que seria natural caso houvesse interesse efetivo na cobrança do crédito.

O embargante alega, ainda, que
o acórdão julgou extra petita ao justificar a diferença entre o valor pleiteado (R$ 174.988,17) e o valor bloqueado (R$ 177.262,31)
como decorrente de juros e correção monetária, quando o exequente jamais teria requerido tais acréscimos. A alegação
não
procede.

O acórdão embargado não incorreu em julgamento
extra petita,
mas sim aplicou corretamente os princípios que regem a execução de títulos extrajudiciais. A diferença de aproximadamente R$ 2.274,14 (1,3% do valor total) entre o valor inicialmente pleiteado e o efetivamente bloqueado decorre naturalmente da incidência de juros e correção monetária entre a data do cálculo apresentado pelo exequente e a data da efetivação da penhora online.

Tratando-se de execução de título extrajudicial, os acréscimos legais (juros moratórios e correção monetária) incidem automaticamente sobre o débito principal, independentemente de pedido expresso, constituindo direito do credor e obrigação do devedor, nos termos dos arts. 404 e 405 do Código Civil.

A alegação de excesso de execução pressupõe demonstração fundamentada, com memória de cálculo, do valor que o executado entende devido, ônus que não foi cumprido pelo embargante, limitando-se à mera alegação genérica, insuficiente para caracterizar o vício apontado.

Cumpre ressaltar, uma vez mais, que as matérias suscitadas pelo embargante - abandono da causa, ilegitimidade ativa e excesso de execução - constituem
típicas questões de embargos à execução (art. 917, CPC), não sendo a impugnação à penhora via adequada para tais discussões.

O título executivo que embasa a presente execução (Contrato de empréstimo capital de Giro no 56802600-9) ostenta natureza extrajudicial, razão pela qual a via processual adequada à apresentação de defesa seria a interposição de embargos à execução, no prazo de quinze dias contados da citação, conforme art. 915 do CPC.

A utilização inadequada da impugnação à penhora como sucedâneo dos embargos à execução não pode ser admitida, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade processual.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade do julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

No caso em análise, inexistem as omissões alegadas, tendo o acórdão embargado enfrentado adequadamente todas as questões suscitadas pelo recorrente, fundamentando de forma clara e precisa as razões que levaram ao desprovimento do recurso de apelação.

As alegações do embargante consubstanciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a reforma da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não se admite.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os
embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado
, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legalmente previstas.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL No 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025